Tribunal: TJDFT
Processo: 0701773-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701773-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONE LUCIA DA SILVA LOPES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IONE LUCIA DA SILVA LOPES contra decisão de ID n. 140893676 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que acolheu em parte a impugnação do executado e determinou a aplicação do índice de correção monetária previsto no título executivo judicial. Afirmam, em suma, que há parcela incontroversa, passível de pagamento; que a correção monetária configura questão de ordem pública, que pode ser revista a qualquer tempo, tratando-se de pedido implícito; que a posterior declaração de inconstitucionalidade autoriza a revisão da coisa julgada; que a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça se alinhou no sentido da possibilidade de modificação do parâmetro da correção monetária. Requer, liminarmente, a incidência do IPCA-E como parâmetro para correção monetária, com o afastamento dos consectários da sucumbência decorrentes do acolhimento da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 42903179). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão da fixação do índice de correção a ser aplicado nos cumprimentos individuais de sentença tem sido objeto de profunda discussão no âmbito deste e. Tribunal, e trazido oscilação quanto à aplicação do Tema 810 aos títulos judiciais formados antes da referida declaração de inconstitucionalidade. Em decisões pretéritas, registrei que eventual pacificação posterior do índice remuneratório, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de forma contrária àquele eleito pela parte e delimitado expressamente no título executivo judicial, não autoriza a desconstituição de decisão alcançada pela autoridade da coisa julgada. No entanto, tal matéria tem recebido tratamento diverso por precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, pontuou a necessidade de aplicação da tese fixada no Tema 810 (que considerou inconstitucional o índice de correção monetária Taxa Referencial, desde a data da edição da Lei n. 11.690/2009), diante da inexistência de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG. A título exemplificativo, colaciona-se excerto da decisão proferida na Rcl 50679-SC: Esta CORTE não modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 810, de modo que não foi conferida eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. (...) Assim, ao aplicar entendimento segundo o qual para correção monetária (Tema n. 810 do STF), ocorrida em 20.11.17, é preciso respeitar a coisa julgada já operada, mantendo-se, dessa forma, a atualização monetária tal qual assentado na condenação imposta à Fazenda Pública (...) o Juízo Reclamado violou o que decidido no paradigma invocado. No mesmo sentido, Rcl 49.280-SP e RE 1360023/MG. Ademais, esta e. Sexta Turma Cível tem decidido, reiteradamente, quanto à impossibilidade de utilização da Taxa Referencial como critério de atualização monetária da condenação, por violação ao decidido no RE 870.947/SE. Confira-se: Acórdão 1398287, 07295318920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022; Acórdão 1398341, 07318079320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 16/2/2022; Acórdão 1395097, 07312839620218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022; Acórdão 1391096, 07232329620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Portanto, em observância ao princípio da colegialidade, adiro ao entendimento do órgão, para considerar inconstitucional a adoção do índice de correção monetária Taxa Referencial, ainda que expresso no título executivo judicial, devendo ser aplicado o indexador estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810. Ressalte-se, contudo, que “após a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência.” (Acórdão 1650786, 07343339620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022). Além da verificação da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte, a decisão agravada tem potencial de causar dano à parte, se expedidos precatórios utilizando parâmetro de atualização inadequado. Por fim, em relação à expedição dos requisitórios da parte incontroversa, não se vislumbra perigo de dano em aguardar o estabelecimento do quantum devido, com a consequente expedição de documento único. Em outras palavras, não esclareceu a parte agravante em que medida é urgente a cisão pretendida, a justificar o deferimento liminar. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para a adoção do IPCA-E, em substituição à TR, como índice de correção monetária no período indicado na decisão agravada. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora